Tribunal: STF
Processo: ARE 1518550
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Súmula 279/STF. Tema 339 da Repercussão Geral. Ausência de prequestionamento. Inovação recursal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. 



    II – As questões trazidas no agravo regimental constituem indevida inovação recursal, prática não admitida pela jurisprudência reiterada do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.